Tribunal: TJSP
Processo: 2174125-44.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Bananal. Art. 120, incisos I a IV, da Lei Orgânica do Município. Instituição de vantagens pecuniárias a servidores públicos municipais. Promoção, licença-prêmio e sexta-parte. Ação proposta pelo Prefeito daquele Município aduzindo inconstitucionalidade formal por afronta a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Lei Orgânica que

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Bananal. Art. 120, incisos I a IV, da Lei Orgânica do Município. Instituição de vantagens pecuniárias a servidores públicos municipais. Promoção, licença-prêmio e sexta-parte. Ação proposta pelo Prefeito daquele Município aduzindo inconstitucionalidade formal por afronta a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Lei Orgânica que disciplina regime jurídico de servidores é incompatível com a regra da reserva da iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, mostrando descompasso com o princípio da separação dos poderes. Violação aos artigos 5o, 24, § 2o, 4, e 144, da Constituição Estadual. Tema 223 de Repercussão Geral, do C. STF. Agravo interno prejudicado. Ação procedente, com modulação.